Tribunal: TJMT
Processo: 1029098-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029098-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA EDUARDA SALOMAO MOREIRA DA SILVA REIS - CPF: 031.746.151-60 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1029098-67.2024.8.11.0041

APELANTE:
MARIA EDUARDA SALOMÃO MOREIRA DA SILVA REIS.

APELADO:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT. AUSÊNCIA DE DEPRESSÃO REFRATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde ao custeio de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como ao ressarcimento de valores pagos e à compensação por supostos danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a negativa de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, configura conduta abusiva; e

(ii) se estão presentes os requisitos legais, médicos e científicos que condicionam a obrigatoriedade de custeio do tratamento por operadoras de plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/1998, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.454/2022.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde submete-se às normas do CDC e à interpretação mais favorável ao consumidor, conforme Súmula no 608 do STJ e art. 47 do CDC.

A Lei no 14.454/2022 condiciona a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS à comprovação científica de eficácia, à existência de plano terapêutico e à análise do caso concreto.

A prova pericial concluiu que a autora não apresenta diagnóstico de depressão refratária, tampouco utilizou múltiplas abordagens terapêuticas, afastando a indicação da EMT como tratamento necessário e adequado.

A recusa de cobertura, amparada em evidência técnica produzida sob o crivo do contraditório, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais ou materiais.

Precedentes citados pela parte apelante referem-se a situações fáticas distintas, com diagnóstico consolidado de refratariedade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, não configura ato ilícito quando ausente a comprovação, no caso concreto, de sua necessidade e adequação clínica.

O custeio de Estimulação Magnética Transcraniana por plano de saúde não é obrigatório quando não demonstrada a refratariedade do paciente aos tratamentos convencionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, III e IV, e 47; L. no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1029098-67.2024.8.11.0041

APELANTE:
MARIA EDUARDA SALOMÃO MOREIRA DA SILVA REIS.

APELADO:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EDUARDA SALOMÃO MOREIRA DA SILVA REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória de no 1029098-67.2024.8.11.0041, ajuizada em face da

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer o seu recebimento. No mérito, alega equívoco na valoração das provas, afirmando que a indicação da Estimulação Magnética Transcraniana decorreu de acompanhamento médico especializado e estaria amparada pela autonomia do médico assistente, não podendo o Judiciário exigir o esgotamento de outros tratamentos convencionais.

Defende a incidência da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para sustentar a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS quando houver comprovação científica de sua eficácia. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a obrigatoriedade de custeio da EMT em hipóteses de depressão refratária.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a condenação da ré ao custeio do tratamento, ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, após regular instrução probatória, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual se discute a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, do tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

De início, convém registrar que a controvérsia posta à apreciação desta instância não se resolve pela simples verificação da existência de prescrição médica ou pela ausência do procedimento no rol da ANS, exigindo, ao revés, exame acurado do quadro clínico concreto, da prova técnica produzida nos autos e do regime jurídico atualmente aplicável à saúde suplementar.

É incontroverso que os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Todavia, tal premissa não conduz, automaticamente, à procedência de toda e qualquer pretensão de cobertura, sendo imprescindível a verificação da efetiva obrigação contratual e legal da operadora.

No tocante ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Lei no 14.454/2022 alterou o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, introduzindo os §§ 12 e 13. O § 12 estabelece que o rol constitui a referência básica para a cobertura assistencial, enquanto o § 13 dispõe que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou que haja recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) ou de, ao menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

A interpretação sistemática do dispositivo legal evidencia que a lei não instituiu cobertura irrestrita e automática de procedimentos não listados no rol da ANS, mas condicionou tal obrigação à presença de requisitos objetivos, que devem ser analisados à luz do caso concreto. Em outras palavras, a existência de respaldo científico genérico do procedimento não dispensa a demonstração de sua adequação e necessidade específica para o quadro clínico do beneficiário.

No caso dos autos, essa análise foi realizada mediante prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O laudo pericial concluiu, de forma expressa, que a autora não se enquadra nos critérios diagnósticos de depressão recorrente ou refratária, conforme os parâmetros do DSM-V e do CID-10, destacando que houve utilização de apenas uma classe terapêutica antidepressiva antes da indicação da EMT, bem como a ausência de histórico de períodos de melhora e recaída característicos do transtorno depressivo recorrente. Consignou, ainda, que o medicamento potencializador foi prescrito somente após o início do tratamento com EMT, o que evidencia a inexistência de esgotamento das terapias farmacológicas convencionais.

A prova pericial, portanto, afastou o pressuposto fático essencial que, segundo a literatura médica e a própria jurisprudência, justifica a indicação da Estimulação Magnética Transcraniana como terapia excepcional, qual seja, a refratariedade aos tratamentos convencionais.

Não se trata, aqui, de o Judiciário substituir o médico assistente, mas de exercer o controle jurisdicional legítimo sobre a adequação da prestação reclamada, com base em prova técnica imparcial produzida nos autos.

Embora haja precedentes que reconhecem a obrigatoriedade de custeio da EMT por planos de saúde, inclusive decisões deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, tais julgados partem de premissa fática diversa da verificada no presente feito, pois envolvem pacientes com diagnóstico consolidado de depressão ou transtorno bipolar refratários, com histórico de utilização de múltiplas classes de medicamentos e comprovada ineficácia das terapias convencionais. Nesses casos, a EMT é reconhecida como alternativa terapêutica excepcional, o que não se verifica na hipótese ora examinada.

No presente caso há sentença de mérito fundada em cognição exauriente e em laudo pericial conclusivo, que afastou a própria premissa de refratariedade, tornando inaplicável a
ratio decidendi
dos precedentes citados.

Dessa forma, ausente o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, não se mostra abusiva a negativa de cobertura do procedimento pela operadora, razão pela qual não se configura ato ilícito apto a ensejar a condenação pretendida.

Inexistente a obrigação de custeio, igualmente não prosperam os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O ressarcimento dos valores despendidos pela autora com a realização de sessões de EMT não é devido, pois decorreu de opção pessoal, sem que houvesse imposição ilícita por parte da operadora.

Do mesmo modo, a negativa de cobertura, fundada em critério técnico e amparada no conjunto probatório, não configura, por si só, ofensa à esfera extrapatrimonial da autora, inexistindo dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026